Tribunal: TJES
Processo: 5011673-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011673-10.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA ARAUJO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011673-10.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
CELIA ARAUJO

EMBARGADOS:
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações financeiras realizadas durante sequestro relâmpago, via PIX, em face de instituições financeiras. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à ausência de falha na prestação de serviços e requer prequestionamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e de Resoluções do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão apta a justificar os embargos declaratórios; (ii) estabelecer se a decisão deve ser integrada para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4. A decisão colegiada enfrentou expressamente a inexistência de falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, afastando a responsabilidade objetiva à luz do art. 14 do CDC diante de fortuito externo (sequestro relâmpago).

5. A suposta contradição alegada configura, em verdade, mero inconformismo com a distribuição do ônus probatório e com a conclusão do julgamento, o que é incabível em embargos de declaração.

6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi devidamente analisada, sendo desnecessário que o órgão julgador mencione cada dispositivo invocado quando já encontra fundamentos suficientes para a decisão.

7. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reabrir discussão do mérito, ainda que sob alegação de prequestionamento (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.296.593/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob alegação de contradição ou para fins de prequestionamento.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se configura em hipóteses de fortuito externo, como sequestro relâmpago, quando não comprovada falha na prestação do serviço.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.296.593/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011673-10.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
CELIA ARAUJO

EMBARGADOS:
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por CELIA ARAUJO em face do v. acórdão (ID 13728110) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações via PIX no bojo da ação ajuizada em face de PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.

Em seu arrazoado recursal (ID 13918413), a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, pois a conclusão pela ausência de falha na prestação do serviço seria incoerente com o fato incontroverso da fraude, o que atrairia para as instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade de seus procedimentos de segurança. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e de Resoluções do Banco Central.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o Eminente Relator Des. Carlos Simões Fonseca, em seu voto condutor do aresto vergastado, enfrentou as principais questões levadas à juízo, em especial quanto à análise da inexistência da falha na prestação do serviço pelas embargadas. Por oportuno, confira-se:

“A apelante insiste, em suas razões recursais, entretanto, na alegação de que houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras rés, as quais não observaram os deveres de segurança, confiabilidade e identificação do cliente previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas normas do Banco Central, em especial no que se refere à abertura e operação de contas de pagamento.

Sem razão, entretanto.

Com efeito, a apelante, correntista do SICOOB, foi vítima de sequestro relâmpago em que o autor do crime procedeu a transferências de valores da apelante, via pix, ocasiões em que a PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A funcionou como instituição financeira responsável pela transação, ou seja, atuou como “liquidante especial do pix” e a PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A era a instituição financeira na qual o beneficiário das transações (LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA) possuía conta ativa.

Veja-se, pois, que foi necessária a atuação de três instituições financeiras para que as transações realizadas pelo autor do sequestro relâmpago ocorrido com a ora apelante pudesse ocorrer, mas não é possível imputar nem à instituição que atuou como liquidante do pix e nem à instituição que atuou como provedora da conta destinatária das transações.

Com efeito, a apelante defende que a responsabilidade pelos prejuízos por si sofridos poderia ser imputada às apeladas porque teriam (1) possibilitado a abertura de conta sem padrões de segurança; (2) autorizado transações via pix com fundada suspeita de fraude e (3) não implementado, de modo eficiente, o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, as apeladas respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Ocorre que nenhuma das situações acima descritas restou comprovada nestes autos.

Ora, não há indicação de que a PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A teria autorizado a abertura da conta em nome de LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA sem respeitar os devidos padrões de segurança, até porque o que se extrai dos autos é que a ilicitude foi por ele praticada (em desfavor da apelante) em momento posterior à abertura da referida conta.

Ademais, não há indicativo nos autos de que as transações realizadas durante o referido sequestro relâmpago teriam características que indicariam a possibilidade de estarem sendo realizadas de forma atípica, mediante fraude, já que não há provas de que os valores transferidos ou o horário em que realizadas as transferências destoavam do padrão de utilização da consumidora.

Por fim, não há indicativo de que o Mecanismo Especial de Devolução não teria sido implementado de modo eficiente, porque tal ferramenta se mostrou ineficiente não por qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira, mas pelo fato de os valores já terem sido retirados da conta destinatária pelo seu usuário.

Diante do exposto, não é possível vislumbrar conduta comissiva ou omissiva praticada pelas apeladas que pudessem atrair a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) pretendida pela ora apelante.

[...]

Ausente a responsabilidade das apeladas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.”

Como se vê, o acórdão embargado concluiu que, por se tratar de fortuito externo (sequestro relâmpago), cabia à parte autora comprovar a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, ônus do qual não se desincumbiu. O que a embargante aponta como vício revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida tentativa de rediscussão do mérito e da distribuição do ônus probatório, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão para fins de prequestionamento. O acórdão analisou expressamente a responsabilidade civil das instituições financeiras à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-a com base na excludente de responsabilidade por fato de terceiro. As questões jurídicas essenciais foram, portanto, devidamente enfrentadas, o que é suficiente para o prequestionamento da matéria, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte quando já houver encontrado motivo bastante para fundamentar a decisão.

Ademais, o Tribunal da Cidadania leciona que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1296593 SP 2018/0119134-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/08/2023).

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é a nítida pretensão de obter novo julgamento da causa, com a reforma do entendimento adotado por esta Câmara, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.